Tribunal: TJPA
Processo: 0810265-90.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810265-90.2021.8.14.0401

APELANTE: WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0810265-90.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO (ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA, EUGÊNIO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: EDSON SILVA BARBOSA (ADVOGADOS: NILDON DELEON GARCIA DA SILVA E OUTRO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 20, § 2º, LEI Nº 7.716/89 – INCITAÇÃO E INDUZIMENTO AO PRECONCEITO E INTOLERÂNCIA RELIGIOSA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – ERRO DE TIPO INEXISTENTE. A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. As palavras proferidas pelo recorrente comprovam que este agiu com dolo de incitar ou induzir o preconceito ou discriminação à umbanda, eis que o vídeo foi publicado nas redes sociais, causando revolta no referido grupo religioso. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810265-90.2021.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO (ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA, EUGÊNIO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTROS)

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: EDSON SILVA BARBOSA (ADVOGADOS: NILDON DELEON GARCIA DA SILVA E OUTRO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 20, § 2º, da lei nº 7.716/89, fixando-lhe a pena de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, em regime inicialmente aberto, sendo substituída por duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária.

Narra a inicial acusatória que:
“No dia 02 de novembro de 2019, por volta das 09h00, em um retorno na Avenida Centenário, próximo ao Shopping Grão-Pará, bairro de Val-de-Cans, nesta cidade, o denunciado incitou, em vídeo por ele mesmo gravado (...), a discriminação e o preconceito de religião, publicando nas redes sociais. Na ocasião, o denunciado, ex-deputado federal, transitava de carona em um carro, pediu para o motorista parar próximo a uma cesta com diversas frutas e velas, pegou a cesta e declarou: “Venho aqui pedir a força do divino Espírito Santo de Deus, levar meu pensamento aos céus, nosso Senhor Jesus Cristo, pra quebrar todas essas coisas, não sou pastor, não sou católico, eu sou cristão, eu acredito em Deus nosso Senhor Jesus Cristo, e pedir pra quebrar, eu não vou deixar essa comida estragar aqui não meu amigo, vou pegar essa comida e vou no carro, a gente vai doar pra alguém”. Já no interior do automóvel, disse: “Que Deus Nosso Senhor Jesus Cristo abençoar principalmente quem tá gastando dinheiro com isso, tá, se for objetivo do bem, que seja, que proceda pro bem, mas se for pro mal que quebre”. Adiante, o denunciado continuou a fazer chacota, oferecendo as frutas ao motorista do carro e, na Avenida Duque de Caxias, chamou populares: “Bora comer essa porra”. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 08 de setembro de 2021, id-14650972.

Aduz o apelante que não há que se falar em crime de intolerância religiosa, quando do fato, se tem tão somente, a manifestação de sua própria religião, direito resguardado pela Constituição Federal, em seu art. 5º, VI e VIII. Alega que acreditou ser, em verdade, tão somente, uma cesta de frutas abandonada em via pública. Afirma que, se tivesse observado os referidos elementos, jamais teria se disposto a retirar a cesta de frutas do local, pois entende as práticas de religiosidades de culturas que não a sua. Alega ainda que não há que se falar em intenção, dolo ou sequer premeditação – visto que sequer sabia que se tratava de um ritual religioso. Aduz que houve, em verdade, uma falsa percepção dos elementos que cercam os fatos, ou seja, erro de tipo, não merecendo prosperar sua condenação, devendo ser absolvido.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Contrarrazões do assistente de acusação pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 20, § 2º, da lei nº 7.716/89, fixando-lhe a pena de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, em regime inicialmente aberto, sendo substituída por duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária.

Aduz o apelante que

houve erro de tipo, devendo ser absolvido.

Conheço do recurso.

Não possui razão o ora recorrente, senão vejamos.

A autoria e materialidade se mostram presentes nos autos diante do laudo pericial de id-14651073, que analisou a mídia gravada pelo próprio réu. A autoria restou comprovada pelos depoimentos das testemunhas, como a seguir transcrevo.

A testemunha Oneide Monteiro Rodrigues afirmou que:
“(...) esse despacho estava próximo ao shopping grão pará e depois ele veio pra duque distribuir as frutas que ele mentiu dizendo que comprou quando na verdade era uma oferenda para os nossos deuses. (...) Olhe isso ai é a reprodução do ódio (...) me senti muito ofendida porque mexeu com o nosso sagrado (...) ele desqualificou primeiro os nossos deuses com palavrão que eu não quero repetir de uma forma racista (...) pra mim foi muito triste cruel aquela desqualificação daquela oferenda que era pra um deuses nossos (...) ele ofendeu sem dúvida os povos de matriz africana porque como eu lhe disse eu faço a cultura da paz, do respeito por todas as tradições, e se fosse uma bíblia que tivesse no chão? Eu juntaria, levaria e guardaria essa bíblia que é um instrumento sagrado, pra mim essa oferenda é um instrumento sagrado (...) é uma violação do meu fundamento pois ali foi ofertado pra uma entidade eu não tenho o direito de mexer no que não é meu (...).
”

A testemunha EDSON SILVA BARBOSA afirmou que:
“(...) é testemunha e também vítima dos fatos narrados na denúncia, pois como Ministro de Matriz Africana desde 1981 teve conhecimento através das redes sociais e vários vídeos que falava do acontecido o Sr. Vlad chega numa encruzilhada, apanha uma das oferendas que a gente oferta na rua, mato que faz parte da nossa tradição religiosa e fazer oferendas com as energias da natureza porque nós acreditamos que a natureza está sempre integrada com a gente que ficou chocado ao ver o vídeo, ao utilizar elemento de matriz africana para zombar; (...); que o vídeo mostra o acusado pegando as oferendas, colocando no carro e fala que tem pessoas com fome e poderiam receber aquelas frutas; que ainda oferecia as frutas ao motorista por ser evangélico; que em outra esquina o denunciado pegou as frutas e distribuiu as pessoas, dizendo “vamos comer essa porra”; que não viu o denunciado comer as frutas que apanhou na encruzilhada; que existe um segundo vídeo em que o acusado aparece dizendo que Jesus Cristo o salvou e a macumba não pegava nele, “essa macumba não me pegou”; que se considera vítima por ser parte de religião de matriz africana e participa de órgãos de direção dessas entidades; (...).”

A testemunha MURILO DOS SANTOS FERREIRA afirmou que: “
não havia outras pessoas no carro; que viu o denunciado pedir proteção de Deus para que nada de mal lhe acontecesse; que o denunciado lhe ofereceu as frutas e o repreendeu por ser evangélico; que nem sempre dá carona ao denunciado; que ao repreender o denunciado o fez porque ele colocou o despacho em seu carro, o que não se adequa à sua fé evangélica; Que conhece o denunciado de shows e eventos; que é conhecido do denunciado há muito tempo; que naquele dia se encontraram casualmente e lhe deu carona; que permitiu que o denunciado colocasse as oferendas em seu carro; (...).”

O réu Wladimir Costa afirmou em juízo que: “(...)
Que viu uma cesta de frutas (...) parou o carro, achou engraçado; (...) que a cesta de frutas não se cercava de velas (...) observei que eram somente as frutas (...); que não viu velas na cesta nem outros apetrechos próprios de rituais de umbanda, como animais mortos, aguardente, etc., somente frutas; (...) ao se aproximar do local, por um momento achou que seria um despacho de umbanda, mas quando desceu do carro entendeu que na verdade era apenas uma cesta de frutas, até por não haver velas, animais e bebidas; que na Duque com a Dr. Freitas, ao distribuir as frutas, não informou a origem, para que não houvesse resistência ao consumo por parte dos destinatários
.”

Assim dispõe o art. 20, § 2º da lei nº 7.716/89:

“Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. § 2º Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza. Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.”

In casu
, vislumbra-se que a conduta do ora recorrente consistiu em induzimento e incitação ao preconceito e intolerância religiosa, uma vez que atingiu a coletividade praticante da umbanda. Assim, nos termos do art. 5º, XLII, da CR/88, “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”, sendo inviável, portanto, a absolvição. Ademais, as palavras proferidas pelo recorrente nos dão conta de que este agiu com dolo de incitar ou induzir o preconceito ou discriminação à umbanda, eis que o vídeo foi publicado nas redes sociais, causou revolta naqueles que proferem a referida religião.

O réu evidentemente nega as acusações, refutando a discriminação e afirmando-se respeitador das religiões, porém, suas afirmações são isoladas nos autos, eis que as provas existentes demonstram o contrário. Ademais, certo é que agiu com vontade livre e consciente de atingir os que praticam a umbanda.

Importante frisar que a conduta do réu representa injustificável menosprezo e preconceito dirigido a toda a coletividade praticante da umbanda, havendo suficiente comprovação de que as expressões utilizadas demonstram exortação negativa quanto à referida religião, tais como “
a macumba não me pega, a macumba não me pegou
”, “
vamos comer essa porra
”, “
essa macumba não me pegou eu sou de Jesus Cristo”, “gente parece que o negócio tá ficando sofisticado agora encosta bem aqui no mundo da umbanda”, “Deus nosso senhor Jesus Cristo abençoar principalmente quem tá gastando dinheiro com isso, se for objetivo do bem que proceda pro bem, mas se for pro mal que quebre”.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
O dolo exigido para a configuração do crime do art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89 é aquele em que o agente, com vontade consciente, pratica, induz ou incita o preconceito ou discriminação racial, sabendo que seu comportamento - baseado em uma conduta discriminatória, motivada pelo próprio preconceito, com ideias de superioridade de um determinado grupo/raça sobre outro, sendo o elemento subjetivo específico - restringe, limita, exclui, dificulta, separa, cria preferências, priva alguém de direitos, ou concorre perigosamente para essa privação. Logo, deve ter a compreensão lógica de que está a proferir juízos desqualificadores sobre uma raça ou etnia (...)”. (STJ. REsp nº 1.846.650/RS. Min. Rel. Nefi Cordeiro. DJ 01/04/2020).
(DESTAQUEI)

“(...) 2. O direito à liberdade religiosa é, em grande medida, o direito à existência de uma multiplicidade de crenças/descrenças religiosas, que se vinculam e se harmonizam – para a sobrevivência de toda a multiplicidade de fés protegida constitucionalmente – na chamada tolerância religiosa. 3.
Há que se distinguir entre o discurso religioso (que é centrado na própria crença e nas razões da crença) e o discurso sobre a crença alheia, especialmente quando se faça com intuito de atingi-la, rebaixá-la ou desmerecê-la (ou a seus seguidores). Um é tipicamente a representação do direito à liberdade de crença religiosa; outro, em sentido diametralmente oposto, é o ataque ao mesmo direito.
4. Como apontado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgado recorrido, a conduta do paciente não consiste apenas na “defesa da própria religião, culto, crença ou ideologia, mas, sim, de um ataque ao culto alheio, que põe em risco a liberdade religiosa daqueles que professam fé diferente [d]a do paciente”. 5. Recurso ordinário não provido.
(RHC 146303, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 06-08-2018 PUBLIC 07-08-2018). (destaquei)

Ressalto que a liberdade de expressão não pode ser tida como absoluta, de modo a permitir o aviltamento a culto religioso distinto, através de expressões que violam a norma penal, as quais devem ser reprimidas pelo poder judiciário, a fim de que se alcance a convivência harmônica dos credos. Logo, o abuso no exercício da liberdade de expressão não pode ser tolerado. Ademais, a incitação ao ódio público não está protegida nem amparada pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão, como a seguir:

“A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão.”

(STF. 2ª Turma.
RHC 146303/RJ
, rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, julgado em 6/3/2018.)

Desta forma, não há que se falar em ausência de dolo ou em erro de tipo, uma vez que o recorrente tinha plena consciência de suas ações, agindo com a intenção de macular o referido culto religioso.

Quanto à dosimetria, mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 2 anos de reclusão e 10 dias multa, que deve permanecer como definitiva diante da ausência de agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024